Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716559-39.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDLEUSA MONTEIRO BARROS APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposta pela autora EDLEUSA MONTEIRO BARROS (ID 77039337) em face da sentença prolatada pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedidos de repetição de indébito e compensação por danos morais ajuizada pela ora apelante, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 77039335). Não houve condenação em honorários advocatícios, apenas ao pagamento das custas processuais. Nas razões recursais (ID 77039337), a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Informa ser aposentada pelo INSS, percebendo benefício no valor mínimo. Observo que o mérito do recurso não versa apenas sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual se mostra necessária a apreciação do pedido neste momento processual para fins de admissibilidade do recurso, o que passo a fazer. Compulsando os autos, verifica-se que o d. magistrado determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, para que a autora comprovasse a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, mediante apresentação de comprovantes de rendimento dos últimos três meses, ou, alternativamente, realizasse o recolhimento do valor devido (ID 77039319). Contudo, a autora permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial, como bem destacou o d. magistrado na sentença: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça à autora. Apesar de intimada a comprovar a efetiva necessidade do benefício, deixou o prazo transcorrer em aberto” (ID 77039335 - Pág. 1). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a autora/apelante comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Registre-se que, por ocasião da interposição da apelação, a apelante/autora não juntou aos autos nenhum documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência financeira. Ademais, diante do padrão repetitivo de ajuizamento de ações com pedidos semelhantes pelo advogado que patrocina a presente demanda, aliado à fragilidade dos documentos apresentados, há indícios que autorizam a suspeita de litigância predatória, o que impõe uma análise mais criteriosa quanto à real necessidade da concessão da gratuidade da justiça. Neste contexto, indefiro o pedido de gratuidade à apelante nesta instância recursal e determino o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, fica a apelante intimada para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como sobre a alegação de litigância abusiva, suscitadas nas contrarrazões de ID 77039341. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora